Tribunal: TJES
Processo: 5000591-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000591-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTEMICIO REIS DA SILVA

AGRAVADO: W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PESSOA FÍSICA –
PRESUNÇÃO RELATIVA
DA ALEGAÇÃO

AFASTADA PELAS PECULIARIDADES DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Entretanto, as provas dos autos atestam a capacidade da parte agravante em arcar com as custas do processo, restando, então, afastada a presunção relativa de veracidade de sua alegação.

3.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALTEMICIO REIS DA SILVA
contra a decisão que, nos autos da
ação
d
e
obrigação de fazer

ajuizada em desfavor de
W R COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA ME e outro
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a manter o benefício processual em seu favor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 11822511.

Em face deste pronunciamento, a parte recorrente manejou
agravo interno
, conforme id. 12332935.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12262794).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000591-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ALTEMICIO REIS DA SILVA

AGRAVA
DOS:
W R COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA ME e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALTEMICIO REIS DA SILVA
contra a decisão que, nos autos da
ação
d
e
obrigação de fazer

ajuizada em desfavor de
W R COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA ME e outro
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a manter o benefício processual em seu favor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 11822511.

Em face deste pronunciamento, a parte recorrente manejou
agravo interno
, conforme id. 12332935.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12262794).

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, considerou que a movimentação bancária do autor não se mostra condizente com a alegada fragilidade financeira.

E, de fato, ao menos diante do arcabouço probatório até então produzido, tenho que a movimentação bancária do agravante não se mostra compatível com a alegada situação de fragilidade financeira.

Ha, nos extratos, significativa movimentação financeira, existindo o envio e recebimento de significativa quantia de dinheiro, sendo recebida, em uma única oportunidade um crédito de dez mil reais via
pix.

Ademais, forçoso mencionar que o agravante está amparado por

advogado particular, situação esta que,
em análise com as demais peculiaridades já mencionadas
, pode revelar a possibilidade de quitação das despesas processuais.

Veja-se:

4. Há que se ponderar ainda que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.
5. Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há se falar em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024190071316, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Assim, repito, tal como a instância primeva, tenho que as provas dos autos não autorizam o deferimento da benesse processual almejada.

Vale ressaltar, como arremate, que o benefício em análise deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Outrossim, ante o julgamento colegiado do recurso, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno manejado pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)